Tribunal: TJDFT
Processo: 0713949-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713949-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: BEATRIZ XAVIER DA COSTA PACIENTE: MARIA EDUARDA SILVA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de MARIA EDUARDA SILVA DOS SANTOS, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Na peça inicial (ID 70685545), a Impetrante narra, em resumo, que a paciente foi surpreendida na casa do seu namorado, no dia 27.2.2025, pela presença de policiais civis para cumprimento de mandado de busca e apreensão. Diz que, apesar de nada ter sido encontrado em sua posse, a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Aduz que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva em audiência de custódia. Esclarece que formulou pedido de revogação da prisão, que foi indeferido pelo Juízo de origem. Alega que a decisão impugnada carece de fundamentação, porquanto não estão presentes os requisitos legais para a segregação cautelar. Sustenta a ilegalidade da prisão, pois a paciente é pessoa de boa conduta social, primária, não se dedica à atividade criminosa, além de possuir residência fixa e trabalho lícito. Argumenta que a paciente é a única responsável pelos cuidados de seus dois irmãos menores de idade. Assevera que liberdade da paciente não gera risco à sociedade, tampouco ao regular andamento do processo. Aponta a desproporcionalidade da segregação no caso concreto, sendo necessária a substituição por medidas cautelares diversas. Requer, liminarmente, a concessão da liberdade provisória à paciente, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Brevemente relatados, decido. Da análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na manutenção da prisão preventiva da paciente. Compulsando os autos de origem, observa-se que a paciente foi presa em flagrante no dia 19.2.2025, em conjunto com ao menos 5 outras pessoas, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do seu namorado Hugo, também preso em flagrante. Apresentada em audiência de custódia, o Juízo converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva, com os seguintes fundamentos (ID 227707726, dos autos de origem): 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. Os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva estão presentes. De maneira geral, são pressupostos para decretação da prisão preventiva: a prova da existência do crime e a presença de indícios da autoria delitiva ("fumus comissi delicti"), pedido expresso da Autoridade Policial ou do Ministério Público (súmula 676 do STJ), o perigo gerado pelo estado de liberdade da pessoa ("periculum liberatis") e a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifique a medida prisional. Nos termos do art. 312, "caput", do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Paralelamente, o art. 313, inc. I, do CPP somente admite a prisão preventiva para os crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. A pena máxima para o crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006, é de 15 anos de reclusão, o que atende ao requisito do art. 313, inc. I, do CPP. No caso em tela, Maria Eduarda foi presa na residência onde foram localizadas 12 porções de cocaína, o que configura indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva. Além disso, há indícios de possível envolvimento em organização criminosa, conhecida como “facção comboio do cão”, e a utilização de uma loja de celulares para lavagem de dinheiro proveniente da prática criminosa. Para tanto, vale dizer que a Polícia Civil realizou longa investigação sobre os fatos, os quais possivelmente corroboram as imputações criminosas decorrentes da prisão em flagrante. Há, ainda, indicação da PCDF no sentido do envolvimento da flagranteada em suposto crime de homicídio (tentado ou consumado), o que exige ainda mais cautela nos presentes autos. Esses elementos indicam a necessidade de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal. A decretação da prisão preventiva de Maria Eduarda é necessária e proporcional, considerando a gravidade dos fatos e a periculosidade da acusada. A liberdade da flagranteada representa um risco concreto à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, especialmente diante da possibilidade de envolvimento em organização criminosa e de ameaças a desafetos. Sobre a possível decretação de prisão domiciliar, somente cabível se Maria Eduarda fosse responsável por pessoa menor de 6 anos ou com deficiência (art. 318, inc. III, do CPP), o que não é o caso aparente dos autos. Noutro firo, os documentos de ID 227691250, relacionados ao Bolsa Família, não indicam a origem do benefício (se decorrente, por exemplo, dos irmãos da flagranteada). Inclusive, bom destacar que o recebimento desse benefício social (Bolsa Família) contrasta a alegação da ré de que perfaz renda de cerca de R$ 10.000,00 na sua loja de celulares, dada a incompatibilidade desse ganho com a situação econômica exigida para fins de concessão do benefício social em questão. Ademais, toda essa questão pode ser suscitada como indício de lavagem. A substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar não se mostra adequada, nos termos do artigo 282, § 6°, do Código de Processo Penal, uma vez que as medidas alternativas não seriam suficientes para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, diante dos fatos concretos apresentados. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de MARIA EDUARDA SILVA DOS SANTOS, nascida em 08/07/2003, filha de Marcos Claudio Luiz e Gêanis Silva Oliveira, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. A Defesa da paciente formulou pedido de revogação da prisão da paciente, que foi indeferido pelo Juízo de origem (ID 70685547 - pág. 25). Pois bem. Conforme se depreende dos autos, foi deferida a realização de busca e apreensão na residência do namorado da paciente, ocasião em que foi efetivada a sua prisão em flagrante, convertida em preventiva em audiência de custódia, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico pela paciente e demais envolvidos, incluindo seu namorado e familiares dele. Conforme consta do caderno processual, Maria Eduarda foi presa na residência onde foram localizadas 12 porções de cocaína, o que configura indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva. Além disso, há indícios de possível envolvimento em organização criminosa, conhecida como “facção comboio do cão”, e a utilização de uma loja de celulares para lavagem de dinheiro proveniente da prática criminosa. Para tanto, vale dizer que a Polícia Civil realizou longa investigação sobre os fatos, os quais possivelmente corroboram as imputações criminosas decorrentes da prisão em flagrante. Há, ainda, indicação da PCDF no sentido do envolvimento da flagranteada em suposto crime de homicídio (tentado ou consumado), o que exige ainda mais cautela nos presentes autos. Observa-se, ainda, que foi oferecida denúncia contra a paciente e diversos outros réus, imputando-lhes a prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, c/c o artigo 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006, e artigo 1o, da Lei no 9.613/1998. Diante do que consta nos autos, não vislumbro irregularidade na manutenção da prisão preventiva da paciente, pois restou cabalmente evidenciada a periculosidade da agente e o preenchimento dos requisitos legais para a decretação da medida, estando demonstradas, ainda, a materialidade dos crimes e suficientes indícios de autoria. Outrossim, observa-se o respeito ao requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que o crime em comento é punido com pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão. Ademais, é importante ressaltar a necessidade de garantia da ordem pública, em razão da periculosidade social da paciente, assim como a probabilidade de reiteração delitiva, que restam evidenciadas pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendida, além das investigações que demonstram o possível envolvimento da paciente em organização criminosa, utilização de uma loja comercial de aparelho celular para lavagem de dinheiro, além de possível envolvimento em crimes de homicídio contra desafetos. Dessa forma, resta evidenciada a gravidade concreta das condutas imputadas à paciente, de forma que resta autorizada a decretação e manutenção da sua prisão preventiva, na forma prevista nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. Por outro lado, ressalto que eventuais condições pessoais favoráveis à paciente, como primariedade e residência fixa, não têm o condão de afastar o decreto cautelar, porquanto presentes os respectivos pressupostos legais. Inclusive, não há nos autos comprovação de que a paciente seja a única responsável pelos cuidados dos seus irmãos menores de idade, não existindo presunção legal de dependência entre irmãos. Ademais, nos termos do artigo 318, inciso III, do Código de Processo Penal, é possível a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, nos casos em que o agente é imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência. No caso, conforme certidões de nascimento acostadas aos autos, os irmãos da paciente nasceram nos anos de 2008 e 2013, de forma que não incide a regra na espécie. Nesse panorama, além de justificada a manutenção da prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Na espécie, a prisão preventiva da paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 9 de abril de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator